Tribunal: TJMT
Processo: 0000631-90.2016.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000631-90.2016.8.11.0004
RECORRENTE: JOAO BATISTA ALVES PIRES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOAO BATISTA ALVES PIRES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 97606985):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 217-A, §1o, DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – FALECIMENTO DA OFENDIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IRRELEVANTE – PROVA NÃO REPETÍVEL – DEPOIMENTO PRESTADO EXTRAJUDICIALMENTE FIRME E COERENTE, CONFIRMADO PELOS INFORMANTES OUVIDOS EM JUÍZO – REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DE OFICIO PARA O ART. 213, CAPUT, DO CP – AUSÊNCIA DE LAUDO COMPROVANDO A VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a materialidade e a autoria delitivas do delito restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes das vítimas, quais foram corroboradas pelos informantes ouvidos em juízo, necessário se faz a reforma da r. sentença para que o mesmo seja condenado.
[...] 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal [...] [AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019].
O tipo penal do art. 217-A §1o, do CP, exige para sua configuração, que durante a instrução processual fique comprovado que a vítima não possuía o necessário discernimento para a prática do ato (conjunção carnal ou outro ato libidinoso), ou que por qualquer causa, não possa oferecer resistência, pois do contrário, mesmo que a pessoa possuía alguma deficiência ou enfermidade de ordem mental, mas tenha preservado o discernimento para a prática de atos sexuais, sua conduta se enquadrará em outro tipo penal.
In casu, como não restou demonstrado a vulnerabilidade da vítima através de laudo pericial médico, contudo evidenciado a falta de consentimento para o ato sexual, necessário realizar de ofício a desclassificação para o art. 213, caput, do CP.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 155, 156 e 386, V e VII, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de “ausência de elementos necessários para comprovação da autoria e materialidade do delito.” (Id. 99810977)
Recurso tempestivo (Id. 99880451).
Contrarrazões (Id. 102757953).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Desta feita, a tese absolutória por inexistência de provas suficientes acerca da autoria e materialidade do crime de estupro, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DA GENITORA E DA PSICÓLOGA, ALÉM DA TESE ISOLADA DE NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA PELA IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO NÚMERO DE VEZES DA CONDUTA DELITUOSA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADO EXCESSO DE AUMENTO DA PENA PELA CONTINUIDADE EM RAZÃO DA INCERTEZA DO NÚMERO DE VEZES DO COMETIMENTO DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. PATAMAR MÁXIMO DE AUMENTO JUSTIFICADO PELA PRÁTICA DO CRIME POR DIVERSAS VEZES, DOS 3 (TRÊS) AOS 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE DA VÍTIMA. PRECEDENTES. O ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ IMPEDE VERIFICAR SE AS PRÁTICAS DELITIVAS OCORRERAM DENTRO DOS LAPSOS CONSIDERADOS PELA CORTE ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas contundentes da autoria - que ficou comprovada, segundo o Tribunal de origem, pela palavra firme e coerente da Vítima, corroborada, em Juízo, pelos depoimentos da sua mãe e da psicóloga; e pela negativa isolada de autoria -, por esta Corte Superior de Justiça, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ.
2. Em relação à continuidade delitiva, além de o Tribunal estadual ter considerado preenchidos todos os requisitos necessários ao reconhecimento dela, concluiu pela legalidade do aumento da pena na fração máxima em razão de o crime ter sido cometido "[...] por inúmeras vezes, desde o tempo que a vítima era uma criança com 03 três anos de idade até a sua adolescência (14 anos)" (fl. 447).
3. Diante desse quadro, para o Superior Tribunal de Justiça acolher como certa a alegada impossibilidade de aferir o número de vezes em que o crime foi praticado e, assim, decotar o aumento da pena pela continuidade delitiva ou fixá-lo na fração mínima, teria, necessariamente, de rever fatos e provas, ou desqualificá-los, providências, terminantemente, vedadas pelo óbice da Súmula n. 7 Superior Tribunal de Justiça.
4. Ademais, "[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade (AgRg no REsp n. 1.717.358/PR, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/6/2018). "(AgRg no AREsp 1.662.166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021, grifei.).
5. E, decidir se o crime foi praticado ou não dentro dos lapsos considerados pelo Tribunal estadual exige, sem dúvida alguma, nova incursão em fatos e provas, o que é obstado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1685724/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
2. O depoimento da vítima, em crimes sexuais e patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
3. "A ausência do exame de corpo de delito, no crime de estupro, não tem o condão de configurar nulidade absoluta do processo. Precedentes do STJ" (AgRg no AREsp 272.952/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, DJe 26/3/2013), sobretudo, quando existirem outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1784212/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)
Sendo assim, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça